Tribunal: TJSP
Processo: 2005394-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DEFERIMENTO DA LIMINAR.

REINTEGRAÇÃO NA POSSE. Não comprovação dos requisitos para a concessão da liminar. Retirada de famílias em área de risco para construção de conjunto habitacional. Família que ocupa imóvel há mais de 10 anos sem estar cadastrada na Secretaria de Habitação e não incluída em programas sociais de moradia. A controvérsia se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DEFERIMENTO DA LIMINAR.

REINTEGRAÇÃO NA POSSE. Não comprovação dos requisitos para a concessão da liminar. Retirada de famílias em área de risco para construção de conjunto habitacional. Família que ocupa imóvel há mais de 10 anos sem estar cadastrada na Secretaria de Habitação e não incluída em programas sociais de moradia. A controvérsia se resolve exclusivamente no que toca à proteção da posse, sem que tal discussão repercuta para o mérito da política pública desenvolvida pelo Município. Os agravantes usucapiram o imóvel e ostentam justo título apto a lhes conferir a proteção possessória. No plano da cognição sumária, a prevalência do título judicial que conferiu o domínio aos agravantes qualifica a proteção possessória, sem atribuir consistência para a tese de detenção sobre bem público. Anterior decisão colegiada por esta 8a Câmara de Direito Público que confirmou a liminar concedida em interdito proibitório para impedir os atos de turbação praticados pelo Município. Confirmação da liminar também pela sentença que julgou procedente o pedido mediato formulado no interdito proibitório. A propriedade do imóvel não é objeto de maior indagação em sede de ação possessória, somente repercutindo no caso concreto para delimitar a possibilidade ou não do particular exercer a posse sobre o bem. Risco de "periculum in mora" reverso. Prudência determina a manutenção da família na posse do imóvel até ulterior deliberação sem de cognição profunda. Decisão reformada. Revogação da liminar.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000228309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2005394-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo
do Campo, em que são agravantes SIRLEIDE FRANCISCA ARTELINO DE
ANDRADE e JONATAS MARCOS DE ANDRADE, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005394-56.2020.8.26.0000 - no 20952
2
Voto n. 20952
Agravo de Instrumento n. 2005394-56.2020.8.26.0000
Assunto: Bens Públicos
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravantes: Sirleide Francisca Artelino de Andrade e outro
Agravado: Município de São Bernardo do Campo
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL
IMPUGNADO. DEFERIMENTO DA LIMINAR.
REINTEGRAÇÃO NA POSSE. Não comprovação dos
requisitos para a concessão da liminar. Retirada de
famílias em área de risco para construção de conjunto
habitacional. Família que ocupa imóvel há mais de 10
anos sem estar cadastrada na Secretaria de Habitação e
não incluída em programas sociais de moradia. A
controvérsia se resolve exclusivamente no que toca à
proteção da posse, sem que tal discussão repercuta para
o mérito da política pública desenvolvida pelo
Município. Os agravantes usucapiram o imóvel e
ostentam justo título apto a lhes conferir a proteção
possessória.
No
plano
da
cognição
sumária,
a
prevalência do título judicial que conferiu o domínio
aos agravantes qualifica a proteção possessória, sem
atribuir consistência para a tese de detenção sobre bem
público. Anterior decisão colegiada por esta 8a Câmara
de Direito Público que confirmou a liminar concedida
em interdito proibitório para impedir os atos de
turbação praticados pelo Município. Confirmação da
liminar também pela sentença que julgou procedente o
pedido mediato formulado no interdito proibitório. A
propriedade do imóvel não é objeto de maior indagação
em sede de ação possessória, somente repercutindo no
caso concreto para delimitar a possibilidade ou não do
particular exercer a posse sobre o bem. Risco de
“periculum in mora” reverso. Prudência determina a
manutenção da família na posse do imóvel até ulterior
deliberação sem de cognição profunda. Decisão
reformada. Revogação da liminar.
RECURSO PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005394-56.2020.8.26.0000 - no 20952
3
Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão
proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo
do Campo que, em ação de reintegração de posse, deferiu a liminar pleiteada
pelo agravado, consistente em reintegração na posse do imóvel ocupado pelos
agravantes.
Os agravantes sustentam, em síntese, (i) a natureza
privada do bem; (ii) a procedência do pedido mediato formulado em anterior
interdito possessório manejado pelos agravantes; (iii) a não comprovação dos
requisitos para a concessão da liminar.
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (fls. 223/224),
e o agravado apresentou contraminuta (fls. 228/231).
É o relatório.
Infere-se dos autos que o Município iniciou a realização de
obras na área do Parque São Bernardo, pretendendo a construção de conjunto
habitacional. A política pública em comento retirou famílias que ocupavam áreas
de risco, inserindo-as em programas habitacionais temporários durante a
realização da obra. Segundo aduz o próprio Município, as famílias que se
encontravam naquela localidade de maneira regular ou seja, devidamente
cadastradas junto à Secretaria de Habitação - eram beneficiadas pelo programa;
enquanto que famílias não cadastradas não eram contempladas.
Em razão disso, os agravantes manejaram interdito
proibitório em que foi deferida a liminar, já confirmada por esta 8a Câmara de
Direito Público, conforme decisão colegiada prolatada no Agravo de Instrumento
n. 2241333-21.2017.8.26.0000.
Agora, o Município ajuizou ação de reintegração na posse
objetivando a desocupação do imóvel ocupado pelos agravantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005394-56.2020.8.26.0000 - no 20952
4
O agravo impugna o ato judicial que deferiu a liminar e
devolve para o tribunal “ad quem” a matéria relativa aos pressupostos para o
manejo da tutela de urgência, o que inibe a possibilidade de cognição exauriente
sobre a matéria de fundo versada na ação de origem. Os agravantes buscam,
portanto, a revogação da liminar.
Neste contexto, interessa saber se a motivação empregada
pelos agravantes expressa consistência jurídica, isto é, se as informações
carreadas indicam, no plano de cognição sumária, a possibilidade de revogação
da liminar concedida.
Importante delimitar que a controvérsia se resolve
exclusivamente no que toca à proteção da posse, sem que tal discussão repercuta
o mérito da política pública desenvolvida pelo Município.
Como se disse nos autos do agravo de instrumento n.
2241333-21.2017.8.26.0000, não obstante os agravantes não constem do banco de
dados da Secretaria de Habitação, em sede de cognição preliminar, é possível
considerar a posse de boa-fé apta a ensejar a imediata proteção possessória aos
ocupantes.
Isto porque neste momento processual há elementos de
prova que indicam não se tratar de área pública.
A agravante se mantém na posse do imóvel por período
superior a 10 anos. A ação de usucapião foi proposta contra particulares que
constavam na matrícula do cadastro imobiliário municipal. A posse de boa-fé
funda-se na existência de título judicial que julgou procedente o pedido deduzido
em sede de ação de usucapião. Diante da coisa julgada, atribuindo à usucapiente
a propriedade do imóvel, não há que se falar, ao menos em cognição
perfunctória, em mera detenção.
Esse panorama fático não se alterou. Na verdade, houve
confirmação desse fato porquanto o pedido formulado no interdito proibitório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2005394-56.2020.8.26.0000 - no 20952
5
(Processo n. 1026896-30.2017.8.26.0564) foi julgado procedente, tornando
definitiva a liminar concedida.
Vale novamente a ressalva de que a propriedade do imóvel
não é objeto de maior indagação em sede de ação possessória, somente
repercutindo no caso concreto para delimitar a possibilidade ou não do particular
exercer a posse sobre o bem.
Identifica hipótese de “periculum in mora reverso” na
medida em que a concessão da liminar permitirá a manutenção do status “quo”,
mantendo a família no local em que sempre residiu, enquanto que a execução da
determinação da Administração poderá conduzir a situação irreversível.
De outra banda, em sede de contraminuta, o Município se
limitou a aduzir genericamente se tratar de área pública de titularidade do ente
público, sem trazer qualquer prova capaz de obstaculizar o fato demonstrado
com as provas produzidas pelos agravantes.
Nesse contexto, o ato judicial impugnado deve ser
reformado, revogando-se a liminar concedida.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator